Tribunal: TJSP
Processo: 0015477-26.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição em razão de atipicidade decorrente da ausência de dolo específico, ou por falta de provas, com pleitos subsidiários de mitigação da pena pecuniária. Descabimento.

1-. Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Comprovação com base em provas documentais, bem como nas

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição em razão de atipicidade decorrente da ausência de dolo específico, ou por falta de provas, com pleitos subsidiários de mitigação da pena pecuniária. Descabimento.

1-. Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Comprovação com base em provas documentais, bem como nas provas orais, nelas se incluindo o relato judicial da vítima. Autoria certa, demonstrada, de forma cabal, a atuação do réu como advogado em demanda cível ajuizada em favor da vítima. Pontos incontroversos. Não repasse de valor obtido na esfera cível, cujo numerário já se garantira por depósito e levantamento judicial (operado este último pelo réu), sem repasse à vítima. Respaldo na integralidade das provas orais, incluindo-se testemunho de defesa e interrogatório judicial. Atipicidade formal. Tese jurídica não acolhida. "Animus rem sibi habendi". Dolo específico demonstrado, inclusive, pela ausência de depósito judicial que, além de suspender juros e correção monetária, denotariam a devida boa-fé por meio da prévia disponibilização dos valores, integralmente percebidos, em juízo. Ademais, não seria dado ao réu reter a integralidade da quantia devida à vítima a título de arcar com honorários e despesas forenses, não demonstradas adequadamente, já que a regra do art. 644 do CC se atém aos casos de contrato de depósito, na sua modalidade voluntária, aqui se recaindo na necessária, por decorrer de obrigação legal. Incabível arguir a sucumbência como justificativa à retenção de valores, já que, na sentença cível originária, apesar da parcial procedência, por se cuidar de pleiteada indenização por dano moral, não haveria que se falar em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. Elemento subjetivo aferido. Condenação de piso que ora se mantém.

2-. Dimensionamento punitivo. (i) Pena. Terceira fase. Redução ao mínimo legal. Descabimento, eis que evidente a prática do crime no exercício da profissão de advogado. Art. 168, § 1°, III, do CP, já se tendo fixadas as penas, nas duas fases anteriores, no mínimo legal. – (ii) Pena econômica. Fixação no valor de 1/10 do salário mínimo, no piso se extraindo adequada motivação. Proporcionalidade. Estipulação em conformidade com a situação econômica do apenado; caráter periclitante que não se vê demonstrado. Multa integralmente preservada. (iii) Pena pecuniária. Valor estipulado em um salário mínimo. Pleito não conhecido. Lógica da sucumbência. Fixação já no mínimo legal, nos termos do art. 45, § 1o, do CP. Independência entre instâncias. Condenação cível. Além de não comprovada nestes autos, não é relevante ao feito, já que se cuida, aqui, de reprimenda derivada dos fins punitivo e dissuasório, de caráter estritamente penal.

Negado provimento, na parte conhecida.